Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO. DESARQUIVAMENTO. PROVAS DE MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É tarefa do Estado prestar a tutela jurisdicional aos cidadãos nas lides comuns por meio do Poder Judiciário, servindo o processo como instrumento para realização do direito material, atendendo sempre ao princípio da menor onerosidade, a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso ao devedor, entretanto, a persecução do crédito é a sua finalidade maior.

2. Os sistemas informatizados de dados (BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD) conveniados do TJDFT, foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais.

3. Ao se esgotarem os meios que a parte possui para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de consulta aos sistemas conveniados, conforme a natureza do processo, com o intuito de localizar bens, valores e direitos do executado.

4. Importante relevar que a reiteração de diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade e o lapso temporal entre o pedido e a última pesquisa realizada, analisando-se caso a caso, para evitar a eternização das lides.

5. Na espécie, já transcorridos 2 (dois) anos da consulta realizada perante o INFOJUD, não é de todo improvável que se encontrem bens do devedor pela experiência comum sugestiva de que a condição econômica das pessoas se altera ao longo do tempo.

6. Recurso conhecido e provido.